Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados com cautela, em razão da precariedade de elementos confirmadores da situação econômica das partes, em um primeiro momento, e do caráter irrepetível da verba alimentar. Em contrapartida, tem-se que a necessidade de alimentos do menor é presumida. 1.1. Cabe aos genitores o dever de sustentar seus filhos menores e, embora as necessidades dos alimentandos, menores, sejam presumidas, já que não possuem capacidade para prover seu próprio sustento, as possibilidades dos alimentantes também devem ser avaliadas de acordo com sua capacidade econômica, considerando, inclusive outros gastos dos quais esteja obrigado, tudo isso em observância ao binômio necessidade e possibilidade.
2. Constatado pelo acervo fático probatório dos autos, que os valores fixados a título de alimentos provisórios são insuficientes para suprir a necessidade da menor, ao revés, poderá comprometer à subsistência e dignidade humana da alimentanda, bem como o valor arbitrado, ao que tudo indica, se revela aquém da capacidade do alimentante, assim é devida a majoração do valor da obrigação alimentar.
3. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e fixar, a título de alimentos provisórios, o percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do agravado, deduzidos apenas os descontos compulsórios, até a melhor instrução do feito.